Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISTRITO FEDERAL PARTE VENCEDORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE VENCIDO. CRÉDITO LEGALMENTE RECONHECIDO AOS PROCURADORES DO ENTE DISTRITAL. VERBA DE NATUREZA PRIVADA. ART. 85, §§ 14 E 19, DO CPC, E ART. 7o DA LEI DISTRITAL N. 5.369/2014. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DEVIDO PELO DISTRITO FEDERAL AO AUTOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS NÃO COMPENSÁVEIS. QUANTIAS DE TITULARIDADES DIVERSAS. COMPENSAÇÃO VEDADA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. CREDORES E DEVEDORES DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os honorários de sucumbência constituem direito do advogado, inclusive do advogado público, que os perceberá nos termos da lei (art. 85, §§ 14 e 19, do CPC). Segundo o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, as verbas honorárias devidas nas causas e nos procedimentos de que participam o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, incluindo as decorrentes de acordos, têm natureza privada, conforme previsão da Lei n. 8.906/1994, e são destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal.
2. Não sendo o ente distrital titular de crédito relativo a honorários sucumbenciais, a que o exequente foi condenado a pagar em impugnação manejada pelo Distrito Federal por excesso de execução, inviável a compensação de tal verba com dívida apurada em cumprimento de sentença para pagamento, pelo Distrito Federal, à parte exequente. Quantias de titularidades diversas. Verbas não compensáveis.
3. Recurso conhecido e provido.